Tribunal: TJMT
Processo: 1014851-81.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014851-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 292.966.411-87 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. DECADÊNCIA DO PRAZO DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de anotação supostamente indevida de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a manutenção de registro de débito prescrito no SCR por período superior a cinco anos enseja a exclusão da informação e reparação por danos morais; e (ii) se restou comprovada a permanência indevida da anotação após o termo legal e a ocorrência de efetivo prejuízo à parte autora.

III. Razões de decidir

3. O SCR possui natureza híbrida, servindo tanto à fiscalização bancária quanto à avaliação de risco creditício, podendo, por essa razão, influenciar no acesso ao crédito.

4. A jurisprudência do STJ admite que a manutenção de anotação por prazo superior a cinco anos pode configurar dano moral, se demonstrada a subsistência indevida da inscrição.

5. No caso concreto, a anotação feita pela instituição financeira recorrida foi suprimida até o mês de junho de 2019, não havendo registro posterior que evidencie manutenção além do prazo legal de cinco anos.

6. Inexistente prova documental que demonstre a recusa de concessão de crédito em razão da suposta inscrição, tampouco se verifica defeito na prestação de serviço pela instituição ré.

7. O autor não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A regular exclusão de anotação de débito no SCR antes do quinquênio legal afasta o dever de indenizar por dano moral. 2. Não demonstrada a subsistência indevida da inscrição nem a ocorrência de prejuízo, é inviável a declaração de inexistência de débito ou reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 43, §§ 1º e 5º; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.09.2014; STJ, Súmula nº 323.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1014851-81.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega o recorrente que a anotação constante no SCR referente à dívida mencionada já se encontrava prescrita, pelo decurso do prazo de cinco anos, o que, segundo afirma, viola o direito à intimidade, causa dano à imagem e constitui má prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Argumenta que
"a restrição mantida prescrita junto ao SCR não poderá perdurar ad eternum, causando prejuízos na saúde financeira da Recorrente, inclusive de encontra à Súmula 323 do STJ".

Aduz que o Juízo a quo incorreu em
error in judicando
ao não considerar a ilegalidade da manutenção do registro após o prazo prescricional de 5 anos, previsto no artigo 43, § 5º do Código de Defesa do Consumidor, bem como contraria a orientação fixada pela Súmula 323 do STJ.

Sustenta ainda que o registro do débito no SCR possui natureza restritiva e que sua manutenção, mesmo após o implemento da prescrição, configura ilícito indenizável
in re ipsa
, por afetar diretamente a imagem e o crédito do consumidor no mercado.

Por fim, requer que seja reformada a sentença proferida, reconhecendo-se a ilicitude da manutenção da inscrição no SCR, declarando-se a inexistência do débito e condenando-se a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00, com fundamento na razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência correlata.

Isento do recolhimento do preparo, id. 279039868.

Contrarrazões, id. 278984903.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1014851-81.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Depreende-se dos autos que a parte apelante ingressou com a presente demanda, sustentando, em apertada síntese, que, ao tentar realizar a aquisição de cartão de crédito, bem como efetuar a compra parcelada de bem móvel junto a estabelecimento comercial do ramo varejista que opera com crediário próprio, teve seu acesso ao crédito indevidamente obstruído em razão de apontamento restritivo no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR-BACEN), registrado pelo recorrido, em decorrência de débito pretérito já alcançado pela prescrição, no montante de R$ 4.814,76 (quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos), vencido em fevereiro de 2019.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“ [...]
É o relato do necessário.

Fundamento e
DECIDO
.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

7. Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que o pedido submetido ao crivo judicial permite uma decisão imediata, mormente pela questão suscitada ser de fato e de direito, sem a necessidade de dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado se impõe, à luz do que determina o artigo 355, inciso I, do CPC.

8. Consigno que a designação de audiência instrutória, no presente caso, caracteriza-se mero evento procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo eis que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, o que será melhor abordado no mérito.

MÉRITO

9. A ação foi ajuizada com base na anotação do nome do autor junto ao sistema SCR – BACEN, em virtude de uma dívida prescrita no valor de R$ 4.814,76 (quatro mil oitocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos).

10. A relação entre as partes é de consumo, enquadrando-se perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pelo que são plenamente aplicáveis ao caso.

11. Observo, contudo, que se por um lado, por tratar-se de relação de consumo, o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, por outro, tal hipótese não é absoluta, devendo ser aplicada pelo juízo conforme se faça recomendável, à luz dos argumentos contidos nos autos.

12. Compete à parte provar o fato constitutivo de seu direito, ou ao menos trazer indícios que demonstrem a probabilidade de sua existência, o que, no caso dos autos, entendo que a parte autora não logrou fazer.

13. Ademais, registro que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, trata-se de um instrumento de registro e consulta referente às operações de créditos concedidos pelas instituições financeiras, tendo como base legal para o sistema, coletar e compartilhar informações entre as instituições participantes do Sistema Financeiro Nacional.

14. A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO NÃO EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- (...) 2-
“O SCR - Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.”
(STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). 3– Ausente a prova da anotação indevida, prescrição ou quitação do débito, a inclusão da dívida no Sistema do Banco Central, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 4- (...). 5- É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011). 6- (...). 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1065609-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –PRELIMINAR DE CERCEAMETNO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – PRELIMINAR REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – REGISTRO COMPULSORIO POR PARTE DE TODAS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – AUSENCIA DE ILICITO
– PREJUIZO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – AUSENCIA DE CONDUTA DESIDIOSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte (EDcl no AgInt no AREsp 1891404/TO). Não se vislumbrando no caso o suposto propósito desleal da parte, deve ser afastada a pena por litigância de má-fé, muito mais ainda quando ausentes elementos para demonstrar atuação de forma maldosa, com dolo ou culpa do agente suficiente para causar danos processuais à parte contrária. (N.U 1036271-36.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO:
ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) - ALEGAÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO - FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO - ART. 373, I, DO CPC
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO ÀS NORMAS DO ART. 80 DO CPC/15 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que apresente os motivos para a reforma da decisão, assim, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. A teor do art. 373, I, do CPC/15, constitui ônus da parte autora a comprovação, ainda que mínima, do direito alegado, assim, à míngua de comprovação, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial. Deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé, se a hipótese dos autos não se subsome às condutas do art. 80 do CPC/15. (N.U 1034493-31.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO.
MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE TÍTULO DE “PREJUÍZO” PRESCRITO. NÃO COMPROVADA.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Recorrente pugna pela declaração de inexigibilidade de débito e reparação por danos morais, em razão da manutenção do seu nome junto ao Sistema de Informações do Banco Central (SCR) por dívida prescrita.

Compete ao Recorrente a incumbência de comprovar a manutenção da anotação de dívida prescrita, o que não ocorreu no presente caso, portanto, inexiste irregularidade na informação lançada junto ao SCR e o dever do banco recorrido em indenizá-lo.
Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012320-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

15. Analisando os argumentos apresentados pelas partes, bem como todo o conjunto probatório acostado aos autos, não restou minimamente comprovada a existência de prejuízos ou negativa de crédito sofrido pela parte autora.

16. Inexiste nos autos qualquer prova de que o consumidor tentou adquirir um cartão de crédito e aquisição parcelada de um bem móvel junto a loja popular que admitem crediário, que tenha sido negado o crédito, em razão de informação registrada pela Ré junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, conforme alardeada na peça de ingresso.

17. Ademais, como esclarecido pelo réu, não se trata de cadastro restritivo de crédito, mas tão somente um cadastro de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no País, repassadas ao Banco Central de maneira compulsória, com que não há que se falar em exclusão das suas informações no cadastro SCR.

18. Não bastasse, há no cadastro informações lançadas por diversas outras instituições financeiras, não só pelo réu.

19. Dessa forma, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pela parte Requerida o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de retirar as informações de inadimplemento, tampouco inexistência de débito.

20. Sendo assim, entendo que os danos morais pleiteados pela parte autora não estão configurados, pois não se vislumbra defeito no serviço prestado pelo réu ou prática de ato ilícito.

21. Com efeito, cabia à autora a produção de provas mínimas a fundamentar seu pedido, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que, não o fazendo, impede a formação de um juízo favorável à sua demanda.

22. Portanto, não comprovada a falha na prestação do serviço, não há falar em dever de indenizar.

DISPOSITIVO

23. Forte nos fundamentos acima,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais e extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à manutenção indevida de registro de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-SISBACEN) e seus efeitos jurídicos.

Inicialmente, cumpre esclarecer a natureza jurídica do SCR. Trata-se de sistema de informações administrado pelo Banco Central do Brasil que reúne dados sobre operações de crédito concedidas por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas. O sistema tem por finalidade,
além do caráter fiscalizatório da atividade bancária, fornecer informações sobre o histórico de crédito dos consumidores para auxiliar na análise e concessão de operações creditícias.

Ainda que o sistema possua finalidade primária de controle e fiscalização da atividade bancária,
não se pode negar que assume também função de cadastro restritivo de crédito
, na medida em que as informações nele inseridas são utilizadas pelas instituições financeiras para avaliar o risco das operações de crédito e a capacidade de endividamento dos consumidores.

O entendimento atualmente esposado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do nome do consumidor é passível de gerar dano moral.

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR . DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM . 1.
O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).
2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa . Contudo,
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4 . A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art . 1º), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6 . Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014)

No mesmo sentido, este Sodalício já se manifestou:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1021283-73.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Estabelecida à natureza restritiva de crédito do SCR, passa-se à análise da (i)licitude da manutenção de registros de débitos prescritos.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 43, §1º, que
"os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos."

Complementarmente, o §5º do mesmo artigo dispõe que
"Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores."

A matéria também foi objeto de súmula pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou o verbete nº 323:
"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução."

In casu
, após acurada análise dos elementos constantes nos autos, verifico que a premissa fática adotada pelo apelante não se coaduna com a realidade documental evidenciada.

Com efeito, o extrato do Sistema de Informações de Crédito (SCR), acostado aos autos, demonstra que a anotação relativa ao débito no valor de R$ 4.814,76 (quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos), registrada pela instituição CREFISA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos,
consta tão somente até o mês de referência de junho de 2019 (06/2019)
,
não havendo
, a partir de então, qualquer
registro posterior
concernente à mencionada obrigação.

Consoante se depreende do extrato acostado aos autos, observa-se que,
já no mês de referência julho de 2019 (07/2019), não mais subsistia a inscrição do referido débito em nome da instituição CREFISA S.A
., circunstância que evidencia a adoção, por parte da credora, das providências necessárias à regularização da anotação, abstendo-se de manter o apontamento além do lapso temporal legalmente autorizado.

O fato de o extrato ter sido emitido em 21 de março de 2024 não implica, por si só, que a anotação estivesse vigente naquela data. Cuida-se, na realidade,
de mera consulta ao histórico disponibilizado pelo Sistema de Informações de Crédito
, o qual registra os apontamentos pretéritos com base no respectivo mês de referência, revelando, no caso concreto, que a
inscrição realizada pela CREFISA S.A. não ultrapassou o mês de junho de 2019.

Dessa forma,
inexiste comprovação de manutenção indevida da referida anotação por prazo superior ao quinquênio legal
, conforme alegado pela parte recorrente, o que afasta a incidência, na hipótese em análise, do entendimento consagrado na Súmula nº 323 do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre salientar que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe à parte autora o ônus
de comprovar os
fatos constitutivos do direito que alega
.

No caso em exame, competia ao autor/apelante demonstrar que o débito objeto da controvérsia permaneceu indevidamente registrado no Sistema de Informações de Crédito (SCR) por período superior ao legalmente autorizado, encargo processual do qual não se desincumbiu.

A r. sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial, fundamentou-se de modo escorreito na ausência de prova quanto à subsistência indevida da anotação após o decurso do lapso prescricional, bem como na inexistência de demonstração de prejuízo concreto efetivamente suportado pelo autor.

Ainda que se reconheça que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) possa ostentar
natureza híbrida
, apresentando características próprias de cadastro restritivo — na medida em que os dados nele inseridos são utilizados pelas instituições financeiras para fins de análise de risco e concessão de crédito —, o fato é que, na hipótese sub examine,
não restou comprovada a subsistência indevida da anotação questionada
, a qual foi regularmente excluída após o mês de junho de 2019.

Inexistente a demonstração de conduta ilícita por parte da instituição demandada, inexigível se revela o dever de indenizar, como corretamente reconhecido pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025